Tribunal: TJPA
Processo: 0809834-56.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809834-56.2021.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ALUIZIO IVAM DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CPB. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONDENAÇÃO DO CRIME DE FURTO. REFORMA QUE SE IMPÕE, E APÓS DOSIMETRIA, RESTOU A PENA DEFINITIVA FIXADA EM 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, E 11 (ONZE) DIAS MULTA, DEVENDO INICIAR O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME ABERTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação penal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que absolveu o apelado ALUIZIO IVAM DA SILVA, da prática delitiva descrita no art. 155,
caput
, do CP, com base na insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. A acusação requer a condenação do apelado pugnando pela reforma da sentença absolutória.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a ocorrência do crime de furto.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Restando evidenciada a prática do delito de furto, capitulado no artigo 155,
caput
, do CP, comprovada pelo conjunto probatório, mais especificamente no que diz respeito ao depoimento da vítima, em fase inquisitorial, o qual foi plenamente corroborado pelos depoimentos, em juízo, das testemunhas policiais que participaram da prisão em flagrante do recorrido, o qual ainda estava na posse da
res furtiva
, forçoso, assim, o reconhecimento da reforma da sentença de primeiro grau, para condenar o apelado pelo crime de furto, capitulado no artigo 155,
caput
, do CP, restando a pena definitiva fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

5. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, e art. 59.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o recurso do ministério público e dar-lhe provimento, para reformar a sentença de primeiro grau, condenando o acusado ALUIZIO IVAM DA SILVA, nas sanções previstas no art. 155,
caput
, do Código Penal, restando a pena definitiva fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, nos termos da fundamentação, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que absolveu o apelado ALUIZIO IVAM DA SILVA, da prática delitiva descrita no art. 155,
caput
, do CP, com base na insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

O Órgão Acusador discorre a respeito de que que restou plenamente comprovada, nos autos, a prática, pelo apelado, do crime de furto, discordando totalmente do decreto absolutório. Em razão disso, pede seja o recorrido condenado, às penas do art. 155,
caput
, do Código Penal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e provimento da apelação, para que o apelado ALUIZIO IVAM DA SILVA, seja condenado, às penas do art. 155,
caput
, do Código Penal.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que, no dia 01/07/2021, por volta das 08h50min, na Rua Barão de Igarapé-Miri, Bairro Guamá, nesta capital, dentro de um ônibus da linha “Satélite”, o ora apelado, livre e consciente, com animus furandi, subtraiu para si, o aparelho celular da marca SAMSUNG, modelo GALAXY J5, do interior da bolsa da vítima Maria Teodita Sarame dos Santos. Ressai que no dia, hora e local acima especificados, o apelado subiu no referido ônibus logo atrás da vítima, permanecendo assim, oportunidade em que ele, aproveitando-se do excesso no número de pessoas dentro do coletivo e do modelo da bolsa da vítima possuir o zíper na parte de cima, subtraiu o aparelho celular de Maria Teodita sem que ela percebesse. Ocorre que, logo após, a vítima tentou usar o celular, momento que encontrou sua bolsa com o zíper parcialmente aberto e notou o desaparecimento do aparelho. Diante disso, passageiros alertaram acerca da suspeita do denunciado que estava atrás dela e desceu do coletivo instante antes, adentrando, em seguida, no ônibus da linha “Guamá - Monte Pio” que vinha logo atrás. Dessa forma, o motorista do ônibus em que a vítima estava parou em frente ao Batalhão de Polícia e acionou policiais militares acerca do fato criminoso. Diante dessa situação, uma guarnição deu ordem de parada ao coletivo “Guamá - Monte Pio” que vinha logo atrás, onde encontraram o apelado de posse da res furtiva, sendo este conduzido à Seccional do Guamá onde foi identificado. Além disso, foi constatado que ele fazia uso de aparelho de monitoramento eletrônico. Ademais, a res furtiva foi recuperada e devolvida à vítima
”, fato ocorrido nesta comarca de Belém/PA.

É a síntese dos fatos.

Como se infere, o órgão acusador pugna pela reforma da decisão absolutória de primeiro grau, para que o apelado ALUIZIO IVAM DA SILVA seja condenado, nas sanções punitivas do art. 157,
caput
, do Código Penal.

Merece razão o apelante.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Na análise aos autos, verifica-se que o arcabouço probatório constante dos autos demonstra de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito, notadamente pelo Termo de Exibição e Apreensão e Termo de Entrega de ID 19137432, comprovando que a res furtiva estava na posse do apelado, aliado a prova oral colhida nos autos.

Imperioso destacar, no presente caso, as declarações convictas prestadas pela vítima
Maria Teodita Sarame dos Santos
, em fase de inquérito, as quais foram corroboradas pelos depoimentos, em juízo, das testemunhas policiais que participaram da prisão em flagrante do ora apelado, o qual ainda estava na posse da
res furtiva
, afirmando que
“A declarante apanhou um ônibus “Satélite”, (...); Que devido o coletivo estar lotado, a declarante permaneceu na parte da frente, e percebeu um homem que entrou junto com a declarante se posicionar atrás de si; Que a declarante usava uma bolsa “tira-colo” com ziper na parte de cima; Que pouco depois o tal homem logo desceu; Que a declarante lembrou de fazer uma ligação telefônica, e percebeu que sua bolsa estava com o ziper parcialmente aberto, e procurou seu aparelho de telefone celular SAMSUNG GALAXY J5 COM CAPA PRETA havia desaparecido; Que imediatamente passageiros disseram-lhe que desconfiaram do homem que estava trás da declarante e que havia descido instantes antes, e entrado em outro ônibus que vinha logo atrás (Guamá Monte Pio); Que o motorista do ônibus então parou em frente ao Batalhão da polícia e acionou policiais militares informando do ocorrido, os quais pararam o ônibus que vinha logo em seguida e localizaram o suspeito no coletivo citado; Que com o suspeito após ser revistado, foi localizado dentro de sua mochila o seu aparelho furtado; Que em seguida os militares conduziram o suspeito a esta Seccional onde foi apresentado onde a declarante veio a saber que o mesmo se chama ALUIZIO IVAN DA SILVA, e que inclusive está usando tornozeleira eletrônica
”.

O apelado não compareceu em juízo para interrogatório, sendo declarado revel.

A testemunha,

policial militar, TIAGO LUÍS GAIA DOS SANTOS, em juízo, relatou que “
no dia dos fatos relatados na denúncia, foi acionado pela vítima informando o furto de seu celular. Que adentrou o ônibus onde o suspeito estava localizado e apreendeu o objeto na posse deste. (...), no momento da abordagem, o aparelho celular estava nas mãos do suspeito. Que a vítima reconheceu o bem apreendido como sendo seu pertence que teria sido furtado há poucos minutos. Que o detido confessou a prática criminosa, que não tem conhecimento acerca de sua conduta pretérita. (...) aduziu que transcorreram entre 5 a 10 minutos do instante em que foi acionado pela vítima ao momento em que realizou a prisão em flagrante do réu. (...) o réu encontrava-se sentado na parte da frente do ônibus
”.

Já a testemunha, policial militar, IVO MARCELO DE BRITO PEREIRA, em juízo, narrou “
que estava de serviço no batalhão da polícia militar localizado no bairro Guamá, quando foram acionados por uma senhora, vítima do crime, que sentiu falta do seu aparelho celular. Afirmou que populares informaram à vítima do paradeiro do suspeito, e que de posse dessas informações a polícia militar conseguiu localizar o outro ônibus coletivo em que o suspeito se encontrava, efetuando, logo em seguida, a prisão do agente. Asseverou que não se recorda de a vítima ter adentrado o coletivo com os policiais militares. Que, porém, se recorda que o detido foi apresentado, in continenti, à vítima para que esta procedesse com o reconhecimento visual. Mencionou não poder rememorar se o acusado teria confessado a prática delituosa aos policiais militares, entretanto, lembra de ter sido informado pelos populares que eles mesmos teriam visto o agente subtraindo o aparelho celular de dentro da bolsa da vítima. Disse que não se lembra se na ocasião o detido teria confessado ou não o furto realizado. Afirmou que não ter certeza se, no momento da abordagem, o celular estava no banco do ônibus ao lado ou nas mãos do suspeito. Que se recorda de, quando estava na seccional de polícia, ter ouvido de populares que o réu já teria cometido crimes similares naquela região
”.

Imperioso destacar que as declarações da vítima, em inquérito policial, corroboradas pelos relatos dos policiais em juízo e aliadas a prisão do recorrente logo após crime, ainda na posse da res furtiva, são provas aptas e suficientes para condenação, uma vez que, demonstram a ocorrência do fato criminoso, exatamente como descrito na inicial acusatória.

Dessa forma, vale ressaltar a robustez no valor probante do depoimento da vítima, que assume especial relevo probatório em crimes patrimoniais, que sem qualquer contradição de valor, confirmou a autoria e materialidade do crime de furto, atribuído ao recorrido, sendo ele preso em flagrante ainda na posse da
res furtiva
. Portanto, no presente caso, a autoria e materialidade do crime de furto, restou comprovado nos autos, sendo a condenação medida que se impõe.

Assim, em consonância com a manifestação do custus legis, e ao contrário do entendimento do juízo sentenciante, constata-se de forma inequívoca que existe consistência probatória necessária e suficiente para embasar a condenação do réu, pela prática do crime de furto, capitulado no artigo 155,
caput
, do CP.

Por fim, ressalta-se que a condenação não se baseia somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, como os depoimentos testemunhais prestados em juízo, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, devendo ocorrer assim a reforma da referida decisão.

Portanto, deve ser reformada a sentença proferida nos autos, com a consequente condenação do apelado nas sanções previstas no art. 155,
caput
, do Código Penal.

Passo agora a realizar a dosimetria da pena:

DA SANÇÃO PREVISTA NO ART.
ART. 155,
CAPUT
,

DO CÓDIGO PENAL

1. CULPABILIDADE: a conduta referente ao crime que se imputa ao acusado é ínsita a espécie;

2. ANTECEDENTES: acusado, apesar de responder a outras ações penais, em curso, não possui antecedentes criminais, vez que não possui decisão judicial transitada em julgado. nos termos da sumula 444 o STJ:

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada. Valoração neutra;

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada. Valoração neutra;

5. MOTIVOS: os motivos do crime fazem parte do tipo;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: desfavoráveis, tendo em vista que o acusado, de forma ardilosa e aproveitando-se da situação específica, estando o coletivo lotado, subtraiu o bem da vítima, com extrema facilidade, ao abrir o zíper de sua bolsa “tira colo”, sem que ela percebesse;

7. CONSEQUÊNCIAS: as consequências do crime são oriundas do tipo;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: A vítima não contribuiu para o ilícito.

Dessa forma havendo uma circunstância valorada de forma negativa ao acusado, aplico a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, a qual torno definitiva ante ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes, assim como causas de diminuição e de aumento, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto.

Ante o exposto, aliado ao parecer do
custus legis
, conheço o recurso do ministério público e dou-lhe provimento, para reformar a sentença de primeiro grau, condenando o acusado ALUIZIO IVAN DA SILVA, nas sanções previstas no art. 155,
caput
, do Código Penal, restando a pena definitiva fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/05/2025